Tribunal: TJMT
Processo: 1033923-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033923-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Acessão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARRAFAO - CPF: 514.022.621-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JAIR JOSE DURIGON - CPF: 340.095.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FORMULA DIGITAL E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 05.808.842/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. IRRETRATABILIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida nos autos dos embargos à execução, cujo objetivo era suspender os efeitos da arrematação judicial de imóvel alegadamente protegido pela Lei no 8.009/1990, por se tratar da residência familiar do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de imóvel, com fundamento em sua caracterização como bem de família, após o aperfeiçoamento da arrematação judicial, e diante da alegada preclusão da insurgência contra a penhora.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade do bem de família, ainda que matéria de ordem pública, deve ser arguida oportunamente, respeitados os princípios processuais da preclusão e da segurança jurídica.

4. A penhora foi regularmente efetivada em 2020, tendo transcorrido mais de quatro anos até a lavratura do auto de arrematação. A insurgência quanto à impenhorabilidade foi apresentada após o aperfeiçoamento do ato expropriatório, incorrendo em preclusão.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade não pode ser acolhida após a consolidação da arrematação, salvo situações excepcionais não configuradas no caso concreto.

6. Não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado nem o perigo de dano irreparável, especialmente diante da ausência de diligência do agravante em momento processual oportuno e da higidez formal da arrematação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alegação de impenhorabilidade fundada na Lei no 8.009/1990 deve ser arguida antes da arrematação judicial, sob pena de preclusão. 2. A consolidação do ato expropriatório, na forma do art. 903 do CPC, confere-lhe irretratabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marcos Eugênio Marrafão
contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos
Embargos à Execução
no 1044225-45.2024.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência
formulado pelo agravante.

O pedido inicial visava à
suspensão dos efeitos da arrematação judicial
do imóvel de matrícula no 82.923, situado na Rua 33, Quadra B12, Lote 03, bairro Santa Terezinha II, no Distrito de Coxipó da Ponte, no município de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que se trata de bem de família, portanto,
insuscetível de penhora
, conforme dispõe a Lei no 8.009/1990.

O agravante sustenta, em síntese, que a referida unidade habitacional constitui seu
único imóvel e residência familiar
, o que ensejaria o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Alega ainda que a penhora determinada nos autos da ação de improbidade administrativa (processo no 0018572-88.2006.8.11.0041) teria sido
impugnada tempestivamente
, embora o juízo de origem não tenha apreciado a manifestação.

Afirma também que o reconhecimento da existência de um segundo imóvel em nome do agravante, apontado como indício de fraude à execução, foi posteriormente afastado judicialmente nos
Embargos de Terceiro
no 1007496-88.2022.8.11.0041, o que comprovaria se tratar o bem arrematado de sua única propriedade, conferindo-lhe proteção legal contra atos expropriatórios.

Em decisão monocrática, a tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento de que: i) o reconhecimento da impenhorabilidade não foi oportunamente requerido na impugnação à penhora; ii) a arrematação do imóvel já se encontra
aperfeiçoada, nos termos do art. 903 do CPC
, sendo, portanto, irretratável; e iii) não restaram demonstrados os
requisitos legais para concessão da tutela de urgência
.

O agravante alega nulidade da penhora e da arrematação e requer a concessão de tutela recursal para a imediata
suspensão dos efeitos da arrematação
até julgamento definitivo dos embargos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, intimado na qualidade de agravado, apresentou
contrarrazões
, sustentando a regularidade da arrematação e a perda da oportunidade processual para arguição da impenhorabilidade. Pugna, ao final, pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Eugênio Marrafão contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1044225-45.2024.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

O pedido inicial visava à
suspensão dos efeitos da arrematação judicial
do imóvel de matrícula no 82.923, situado na Rua 33, Quadra B12, Lote 03, bairro Santa Terezinha II, no Distrito de Coxipó da Ponte, no município de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que se trata de bem de família, portanto,
insuscetível de penhora
, conforme dispõe a Lei no 8.009/1990.

O agravante sustenta, em síntese, que a referida unidade habitacional constitui seu
único imóvel e residência familiar
, o que ensejaria o reconhecimento de sua impenhorabilidade. Alega ainda que a penhora determinada nos autos da ação de improbidade administrativa (processo no 0018572-88.2006.8.11.0041) teria sido
impugnada tempestivamente
, embora o juízo de origem não tenha apreciado a manifestação.

Afirma também que o reconhecimento da existência de um segundo imóvel em nome do agravante, apontado como indício de fraude à execução, foi posteriormente afastado judicialmente nos
Embargos de Terceiro
no 1007496-88.2022.8.11.0041, o que comprovaria se tratar o bem arrematado de sua única propriedade, conferindo-lhe proteção legal contra atos expropriatórios.

Em decisão monocrática, a tutela de urgência foi indeferida sob o fundamento de que: i) o reconhecimento da impenhorabilidade não foi oportunamente requerido na impugnação à penhora; ii) a arrematação do imóvel já se encontra
aperfeiçoada, nos termos do art. 903 do CPC
, sendo, portanto, irretratável; e iii) não restaram demonstrados os
requisitos legais para concessão da tutela de urgência
.

O agravante alega nulidade da penhora e da arrematação e requer a concessão de tutela recursal para a imediata
suspensão dos efeitos da arrematação
até julgamento definitivo dos embargos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, intimado na qualidade de agravado, apresentou
contrarrazões
, sustentando a regularidade da arrematação e a perda da oportunidade processual para arguição da impenhorabilidade. Pugna, ao final, pelo
desprovimento do recurso
.

O presente agravo de instrumento devolve a esta Corte o exame da decisão interlocutória que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a suspender os efeitos da arrematação judicial do imóvel de matrícula no 82.923, situada no loteamento residencial Santa Terezinha II, nesta Capital.

A controvérsia gira em torno da alegada natureza jurídica de
bem de família
do referido imóvel, cuja expropriação teria sido determinada nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa que tramitou sob o no 0018572-88.2006.8.11.0041, culminando com a imposição de multa civil ao ora agravante.

Pretende-se, com base na Lei no 8.009/1990, o reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel
, sob o argumento de tratar-se da única residência do executado, requerendo-se, por conseguinte, a
nulidade da penhora e da arrematação
.

De início, importa consignar que a
impenhorabilidade do bem de família, embora matéria de ordem pública
, não prescinde da observância dos princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, especialmente os que regem a
preclusão
e a
segurança jurídica
.

Neste contexto, observo que, conforme bem delineado pelo juízo de origem e reiterado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
a penhora do imóvel ocorreu em maio de 2020
, nos autos do cumprimento de sentença da mencionada ação de improbidade. O agravante alega que teria impugnado tal ato no mesmo ano, porém,
sem que o juízo tenha deliberado expressamente sobre o pedido
.

Em consulta aos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, verifico que a impugnação à penhora foi devidamente apreciada pelo juízo de piso (id. 122052440), que, diante da ausência de provas de que o imóvel se tratava de bem de família, restou indeferida.

Cumpre destacar que, após a constrição judicial,
transcorreram mais de quatro anos até a efetiva lavratura do auto de arrematação
, em 19 de setembro de 2024
(id. 169797475 dos autos de cumprimento de sentença da ação de improbidade). A oposição dos embargos à execução somente se deu em 26 de setembro daquele ano —
já após o aperfeiçoamento da arrematação
, o que, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, confere a esse ato
caráter de irretratabilidade e perfeição jurídica
.

Sem adentrar ao mérito dos embargos à execução, sob pena de supressão de instância, cumpre consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade deve ocorrer antes da arrematação, salvo situações excepcionais.
[1]

Ademais, consta dos autos que o agravante
manteve-se inerte por anos
, inclusive quando intimado da penhora e do prosseguimento dos atos expropriatórios, somente vindo a requerer a suspensão do leilão
após a assinatura do auto de arrematação
. Esse comportamento
incompatível com a boa-fé objetiva e com a lealdade processual
compromete a própria credibilidade do pleito recursal.

A alegação de existência de
fato superveniente
, consistente na declaração judicial de que um segundo imóvel, de matrícula no 51.395, não integraria o seu patrimônio,
não elide a preclusão já configurada
. Isso porque o reconhecimento da impenhorabilidade deveria ter sido perseguido de forma tempestiva, em momento anterior à consolidação da arrematação.

Ressalte-se, ainda, que o próprio agravante admite que
a arrematação foi formalizada com a assinatura do juiz, do arrematante e do leiloeiro
, cumprindo todos os requisitos legais para sua validade. Neste cenário,
não há como se falar em suspensão dos efeitos de ato jurídico consumado
, sob pena de grave insegurança jurídica.

Importante sublinhar, também, que a credora fiduciária do imóvel -
Caixa Econômica Federal S/A
- foi devidamente intimada para se manifestar nos autos de cumprimento da sentença (ids. 178527253 e 179107304) e quedou-se inerte, corroborando a higidez da arrematação.

Portanto,
não há demonstração da probabilidade do direito nem do risco de dano irreparável
, já que a perda do imóvel decorreu do regular trâmite da execução e da atuação processual deficitária do próprio agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos dos embargos à execução no 1044225-45.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025